Tribunal: TJMT
Processo: 1003919-97.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003919-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO DA CRUZ MORAES - CPF: 952.536.961-72 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA SALÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DISPONIBILIZAÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO. COBRANÇAS NÃO AUTORIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos efetuados em conta salário, decorrentes de tarifas bancárias e disponibilização não autorizada de limite de crédito.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:
(i)
se os descontos realizados em conta salário foram indevidos, por ausência de contratação válida e autorização expressa do consumidor;
(ii)
se é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados;
(iii)
se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. O recurso preenche os requisitos da dialeticidade, estando rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.

4. Incide na hipótese a Súmula 297 do STJ, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

5. A cobrança de tarifas bancárias sem autorização expressa viola a Resolução BCB no 3.919/2010 e os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, em desacordo com o entendimento firmado pelo STJ (AgInt no REsp 1750059/PR).

6. A instituição financeira não comprovou a contratação regular dos serviços nem a solicitação do limite de crédito pelo consumidor.

7. A disponibilização unilateral de limite de crédito em conta salário, com informações confusas que induzem o consumidor em erro, caracteriza prática abusiva.

8. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, por ausência de engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS).

9. A cobrança indevida em conta salário, neste caso concreto, configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização de R$ 6.000,00, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de tarifas bancárias e disponibilização de crédito em conta salário sem autorização expressa do consumidor são práticas abusivas e ilegais, violando o dever de informação e a boa-fé contratual. 2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando ausente engano justificável da instituição financeira. 3. A cobrança indevida em conta salário configura dano moral presumido, passível de reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, IV e VIII; 14; 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 405, 406, 944; CPC, arts. 373, II, e 85; Resolução BCB no 3.919/2010, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362 e 43; STJ, Tema 411; STJ, AgInt no REsp 1750059/PR, DJe 02/05/2023; STJ, EAREsp 676608/RS, DJe 30/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO DA CRUZ MORAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, registrada sob o no
1003919-97.2025.8.11.0041
, ajuizada por
MARCELO DA CRUZ MORAES
em desfavor de
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 287670375
) julgou improcedente a ação, reconhecendo, de um lado, que não se configurava a litispendência arguida pela parte requerida, bem como manteve os efeitos da gratuidade de justiça deferida ao autor. No mérito, fundamentou-se no termo de adesão firmado pelas partes, destacando a regularidade da contratação do cartão de crédito e a expressa autorização para débito em conta do valor mínimo da fatura, nos moldes da cláusula 13 do contrato. Destacou que as cobranças decorreram de movimentações autorizadas, incluindo a utilização do limite de crédito e incidência de encargos em razão de ausência de pagamento integral. Concluiu pela inexistência de falha na prestação de serviço, de ato ilícito ou de dano moral, mantendo a validade da avença e afastando os pedidos de repetição de indébito e de indenização.

A parte
MARCELO DA CRUZ MORAES
interpôs recurso (
ID. 287670377
), alegando, em síntese, que os descontos realizados ocorreram indevidamente sobre conta salário, sem autorização, especialmente no tocante à disponibilização de limite de cheque especial e à cobrança de tarifas bancárias, o que considera prática abusiva. Afirmou que jamais houve contratação de cartão de crédito nos moldes convencionais, mas sim recebimento de cartão para acesso à conta salário, sendo que as supostas faturas apresentadas pela apelada não passariam de extratos bancários. Afirmou a ausência de contrato específico autorizando descontos por serviços bancários ou fornecimento de crédito e asseverou que a sentença deixou de analisar pedidos formulados na exordial quanto à restituição dos valores cobrados a título de tarifas de saque, taxas e demais encargos incidentes sobre a conta salário. Pleiteou a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, inclusive com condenação em danos morais.

Nas Contrarrazões (
ID. 287670382
), a parte
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
defendeu a manutenção integral da sentença. Preliminarmente, alegou a ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. decisão, sustentando afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, asseverou que os descontos e encargos decorreram de utilização regular do cartão com função crédito, devidamente contratada e autorizada pelo autor, inclusive quanto à possibilidade de desconto automático do valor mínimo da fatura. Argumentou que os encargos e tarifas cobrados foram lícitos, resultantes da efetiva utilização de serviços bancários, e que não houve falha na prestação do serviço ou má-fé a justificar a devolução em dobro ou indenização por danos morais. Ao final, requereu o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

Primeiramente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte apelada de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Analisando-se detidamente as razões recursais, verifico que o apelante impugnou adequadamente os pontos centrais da decisão de primeiro grau que pretende ver reformados. Com efeito, a parte recorrente questiona especificamente a conclusão da sentença quanto à validade das cobranças realizadas pela instituição financeira, contrapondo argumentos fáticos e jurídicos consistentes acerca da natureza da conta salário, da ausência de autorização para disponibilização de limite de crédito e da ilegalidade das tarifas cobradas. Outrossim, o apelante apresenta fundamentação jurídica específica e cita precedentes aplicáveis ao caso, demonstrando claramente quais aspectos da decisão recorrida considera equivocados e por quais razões.

Dessa forma, resta atendido o requisito da dialeticidade recursal, uma vez que as razões apresentadas permitem o adequado contraditório e a análise fundamentada da pretensão recursal. Por conseguinte, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegações de cobrança indevida de taxas e tarifas em conta salário e disponibilização não autorizada de limite de cheque especial.

Alega a parte Apelante que a sentença deve ser reformada porque as cobranças realizadas pela instituição financeira foram indevidas, uma vez que se tratava de conta salário para recebimento de vencimentos através de convênio empresarial, pugnando pela declaração de ilegalidade dos débitos, repetição em dobro dos valores e condenação em danos morais.

Já a parte Apelada defende que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sustentando preliminarmente a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, no mérito, a regularidade da contratação e das cobranças realizadas.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza inequívoca relação de consumo, conforme dispõe
A Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
Considerando que o apelante figura como destinatário final dos serviços bancários oferecidos pela instituição financeira apelada, aplicam-se ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, mostra-se pertinente a aplicação do entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 411 do STJ:
“É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos”.
No caso concreto, verifico que o consumidor demonstrou satisfatoriamente a plausibilidade de sua alegação ao apresentar o termo de adesão e extratos que evidenciam a ocorrência das cobranças questionadas.

Ademais, é fundamental observar que a cobrança de tarifas bancárias deve observar regramento específico estabelecido pelo Banco Central do Brasil. Conforme estabelece o artigo 1o, caput, da Resolução BCB no 3.919/2010, "
a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
". Essa exigência regulamentar reflete a necessidade de transparência e autorização expressa para qualquer cobrança de serviços bancários.

Sob esses vieses, analisando-se os elementos probatórios constantes dos autos, constato que a instituição financeira apelada não logrou demonstrar a regularidade das cobranças realizadas. Pelo contrário, verifica-se que a empresa não trouxe aos autos qualquer documentação específica que comprovasse a autorização expressa do consumidor para as tarifas de saque, mensalidades e demais encargos questionados. É relevante destacar que pelos áudios apresentados na petição inicial, os quais não foram especificamente impugnados pela empresa, resta evidenciado que todos os funcionários da empresa empregadora foram compelidos a aderir ao serviço para recebimento de seus salários, colocando a instituição financeira numa posição de evidente superioridade contratual.

Examinando-se o termo de adesão apresentado pelo apelante, observo que o documento não prevê expressamente a possibilidade de cobrança das tarifas questionadas, limitando-se a mencionar genericamente a prestação de serviços para recebimento de salário em decorrência de convênio empresarial. Nesse sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de ser necessária a previsão no instrumento contratual para a cobrança de tarifas bancárias
.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1750059 PR 2018/0158377-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).

Além disso, o próprio contrato estabelece que eventuais limites de crédito seriam disponibilizados mediante solicitação do consumidor, circunstância que não restou demonstrada nos autos.

Dessa forma, a disponibilização unilateral de limite de crédito ao consumidor, sem solicitação prévia e de forma que se confundisse com os valores recebidos a título de salário, configura conduta manifestamente abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem reger as relações consumeristas. Tal prática revela-se ainda mais reprovável considerando que se tratava de conta salário, destinada especificamente ao recebimento de vencimentos do trabalhador.

Por conseguinte, deve ser declarada a ilegalidade das cobranças realizadas pela instituição financeira apelada, uma vez que não demonstrada a prévia autorização do consumidor nem a adequada informação sobre a natureza e extensão dos serviços prestados.

Esse é o mesmo entendimento já adotado anteriormente por outra Câmara deste E. Tribunal:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais de Hamuel de Oliveira, declarando a inexistência e inexigibilidade do débito “sub judice”, condenando a apelante ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) se houve a configuração de litispendência; (ii) os descontos realizados pela apelante na conta salário do apelado foram indevidos; (iii) se há dever de indenizar por danos morais, bem como se o quantum indenizatório fixado está em observância com as finalidades legais. III. RAZÕES DE DECIDIR O desconto indevido em aposentadoria de consumidor gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos”. “O desconto indevido em conta salário do consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa”. “O ônus da prova, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.636.108/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 01/02/2018; STJ, Súmula 362. (N.U 1005915-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

No que se refere à repetição de indébito, considerando que não há nos autos qualquer prova de eventual engano justificável por parte da instituição financeira, aplicável a regra do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o STJ já se manifestou que “[...]
a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor)
[...]” (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

No caso concreto, tenho que a conduta da instituição financeira, ao cobrar tarifas sem prévia autorização e disponibilizar crédito de forma unilateral em conta salário, evidencia ao menos culpa grave, autorizando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Os valores a serem devolvidos deverão ser apurados em liquidação de sentença, mediante apresentação de extratos detalhados que demonstrem todas as movimentações financeiras ocorridas e indiquem claramente todos os valores auferidos pela instituição financeira a título de taxas, tarifas e remunerações. A correção monetária incidirá a partir de cada cobrança indevida, conforme Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios desde a citação, conforme disposições dos artigos 389, 405 e 406 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, entendo configurados no caso concreto. A cobrança indevida de tarifas em conta salário, aliada à disponibilização não autorizada de limite de crédito, ultrapassou o mero descumprimento contratual, causando inequívoco abalo à dignidade do consumidor. A conduta abusiva da instituição financeira, ao impor cobranças não autorizadas em conta destinada ao recebimento de salário do trabalhador, gera inquestionável constrangimento e aflição que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e a finalidade pedagógica da indenização, fixo os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional para compensar o abalo sofrido pelo consumidor, em consonância com art. 944 do Código Civil, o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais a partir desta decisão, conforme Súmula 362 do STJ.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a ilegalidade das cobranças realizadas pela instituição financeira ré, condenando-a à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde cada cobrança indevida e acrescidos de juros moratórios desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde a data desta decisão.

Por fim, em razão do provimento do recurso e a total procedência da ação, deve ocorrer necessariamente a inversão da sucumbência. Assim, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e, com fundamento no artigo 85, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo consumidor, observando-se que tal percentual se mostra adequado considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte vencedora.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025